Tribunal: STF
Processo: HC 223708
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Matheus Moreira Borges e Nara Fernandes Rosa Naves, em favor de Leonardo Oliveira Lobo de Souza, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 793.528/GO.



    O impetrante relata que “No dia 24 de novembro do corrente ano, por volta da meia noite, a Sra. Leidiane - a qual provavelmente estava armada - ao se deparar com o Paciente discutindo com sua esposa em via pública, parou sua motocicleta na frente do veículo do casal e, fazendo às vezes dos agentes de segurança, resolveu abordar o Paciente.”



    Assustado, o paciente teria, segundo os autos, avançado seu veículo e atropelado Leidiane.



    A defesa alega que “a estória produzida pela autoridade policial para postular a decretação da prisão preventiva do Paciente não condiz com a verdade, foi, pois, somente um subterfúgio para induzir a autoridade coatora em erro e alimentar o clamor público em um caso de repercussão midiática.”



    Assere que “a autoridade policial alega que Leidiane parou sua moto a 100 metros de distância do Paciente; que, nesse momento, Leidiane pegou seu celular para acionar a polícia e, ao mesmo tempo começou dizer para o Paciente parar de agredir a esposa; que o Paciente teria começado a ameaçar Leidiane e que teria dito que “isso é briga de marido e mulher, vou te matar”.



    Pontua que “as alegações da autoridade policial não parecem verossímeis. Imagine duas pessoas conversando a 100 metros de distância. Ora, há 100 metros de distância, ambos os envolvidos estariam aos berros, de modo que pelo menos um vizinho teria ouvido e, possivelmente, saído à porta para verificar o que estaria acontecendo.”



    Argumenta que “o estágio avançado do procedimento investigatório (já com oitiva de testemunhas e interrogatório do investigado) evidencia o descrédito das alegações trazidas pela autoridade policial em sua representação pela prisão preventiva do Paciente, isso porque o fato em análise é uma tragédia para a vida de ambos.”



    Aduz que “o Paciente, por intermédio de seu primo Douglas, tem buscado meios de reparar todos os danos causados pelo acidente. Conforme se extrai de conversas por mensagens de WhatsApp trocadas entre Douglas e Jonathan (irmão de Leidiane), constata-se que o Paciente tem arcado com todas as suas despesas, sejam médicas ou materiais, inclusive aferindo possível indenização.”



    Afirma que “as testemunhas que diz a autoridade que poderiam ser influenciadas pelo Paciente já foram ouvidas e não relataram nenhuma interferência dele; 2) a vítima encontra-se em sua residência há mais de 15 dias, e o Paciente tem buscado meios de reparar o dano e 3) sua prisão se deu por apresentação espontânea.”



    Requer a concessão da ordem para o fim de ver restabelecida a liberdade do paciente.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem. (eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Após compulsar os autos, verifico assistir razão ao impetrante, sobretudo quanto às alegações da autoridade policial.



    Observe-se o teor do decreto prisional:



    2. Consta da representação que no dia 24/11/2022, a vítima Leidiane Rodrigues Nazário trafegava pela Av. Firenze esquina com rua Trento, quando teria se deparado com LEONARDO OLIVEIRA LOBO DE SOUZA agredindo sua companheira. Compadecida com a situação, a vítima estacionou sua moto e começou a gritar com o representado para que ele parasse com as agressões. Em seguida, uma criança de aproximadamente 07 anos, saiu de dentro de um veículo e tentou defender a vítima.



    3. Diante disso, a vítima Leidiane pegou seu aparelho celular para acionar a polícia, momento em que Leonardo ameaçou-a de morte, dizendo que era “briga de marido e mulher”, adentrou em seu veículo VW/VIRTUS HL AD, partindo em direção à Lidiane, que por sua vez, subiu em sua motocicleta para evadir do local, todavia, o representando subiu na calçada colidindo na traseira da moto, arrastando a vítima Leidiane por cerca de 15 (quinze) metros, até colidir contra um poste e ficar “prensada”. Após, o representado evadiu-se do local, sem prestar socorro à vítima.



    4. Salienta que Leidiane foi levada para a UTI do Hospital Ortopédico de Goiânia com fratura na mandíbula do lado direito, perda de 04 (quatro) dentes, fratura exposta do braço direito, fratura na cervical, fratura na cóccix, múltiplas fraturas nos ossos da bacia, lesão no olho, além de várias escoriações e hematomas. E ainda, que a vítima prestou depoimento de forma indireta, através de áudios encaminhados para a Autoridade Policial, narrando com lucidez os fatos descritos no Registro de Atendimento Integrado[…] (eDOC 14)



    Como se vê do trecho do decreto prisional, o paciente teria sido abordado por uma estranha, em via pública, porquanto estaria agredindo sua companheira.



    Entretanto, as informações contidas nos autos mostram uma situação diferente, favorável ao paciente. Veja-se.



    Mayara Moura, esposa do paciente que estaria sendo agredida, prestou depoimento nos seguintes termos (eDOC 7):



    “que é casada com Leonardo há aproximadamente 11 (onze) anos e […] tem uma filha de 07 (sete); que a vida é tranquila, não frequenta bares e tem desentendimentos comuns, sem agressões, sem descontroles. […] Que Leonardo não ingeriu bebida alcoólica no dia em que os fatos ocorreram em virtude de 03 dias antes ter buscado atendimento no SAU da Unimes que fica na avenida Anheguera nesta cidade de Goiância, tendo sido medicado com antibióticos. […] 



    Após uma discussão iniciada pela insistência de Mayara no pedido para que fossem embora, “encostou uma moto ao lado do carro, próximo ao passageiro. […] Que a pessoa não falou nada...”



    Ao fim e ao cabo, o paciente teria avançado sua moto e atropelado Leidiane, a desconhecida que teria parado para impedir as agressões relatadas pela autoridade policial.



    Somado à declaração da esposa do paciente, de que jamais foi agredida, está o laudo pericial que indica não haver nela qualquer vestígio de lesão. (eDOC 9)



    Antes mesmo da decretação da prisão preventiva, o paciente, por intermédio de Jhonatham, entrou em contato com o irmão da vítima para oferecer suporte quanto aos danos provocados. (eDOC 13)



    Da leitura pormenorizada dos autos, não vislumbro, pois, motivo justo para a manutenção do paciente no cárcere. Há, ao menos, controvérsia quanto à realidade fática, o que, a meu sentir, autoriza a substituição da cautelar corporal, considerada a primariedade e demais requisitos pessoais favoráveis.



    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    e



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente